Tribunal: TJDFT
Processo: 0722700-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722700-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DAMASO PAULINO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 195301765 do processo n. 0717021-36.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Dâmaso Paulino (agravado), determinou à ré/agravante a obrigação de fazer consistente em fornecer o medicamento “-IMFINZI (Durvalumabe) 1.500mg EV em 01 hora em D1 (usará 03 frascos de 500mg por ciclo), enquanto durar o tratamento, conforme descrito no Relatório Médico, devendo comprovar o cumprimento da decisão no prazo da contestação, sob pena de multa”. Em suas razões recursais (ID 59857537), a operadora de saúde agravante sustenta que a negativa de fornecimento do medicamento Imfinzi (Durvalumabe) se deu em razão da ausência de cobertura contratual, por se tratar de medicação de uso off label para a enfermidade que acomete o agravado (recidiva de carcinoma de pequenas células de pulmão). Aduz que inexiste ilegalidade na negativa apresentada, pois o art. 17, parágrafo único, I, “c” da Resolução Normativa n. 465/2021 c/c o art. 10, I, da Lei n. 9.656/98 dispõem ser permitida a exclusão contratual de medicamento off label (fora da bula). Alega que “a parte agravada é portadora de neoplasia maligna de pulmão pequenas células e, conforme bula oficial da A.N.V.I.S.A., o fármaco em questão possui aprovação apenas para o uso em câncer de pulmão como tratamento de primeira linha, o que não é o caso do Agravado, já que trata-se de recidiva”, de modo que agiu em exercício regular do seu direito. Argumenta que o contrato de assistência à saúde firmado entre as partes se submete às regras da Lei n. 9.656/98, e, por isso, está vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde (ANS). Afirma que “não restou demonstrado nos autos que o tratamento indicado à parte agravada possui evidência de sua eficácia técnica à luz da medicina baseada em evidências, além de recomendações de órgãos técnicos de renome nacional e estrangeiro, o que inviabiliza o pedido no que diz respeito ao medicamento excluído do Rol da A.N.S. como de cobertura obrigatória para a patologia apresentada pela parte apelada”. Defende a impossibilidade de se exigir o cumprimento de obrigação desprovida de fundamento legal ou contratual. Sublinha estarem presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, a fim de reformar a r. decisão, desobrigando-a do cumprimento da obrigação de fazer pleiteada na origem. Preparo recolhido (ID 59857538). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não estão presentes, por ora, os aludidos requisitos. Extrai-se dos autos de origem que o autor/agravado ajuizou ação de obrigação de fazer contra a operadora de saúde ré/agravante, requerendo, em tutela de urgência, o fornecimento do medicamento imunoterápico Imfinzi (Durvalumabe) para tratamento de recidiva de carcinoma de pequenas células de pulmão, e, no mérito, a confirmação da medida liminar, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. O d. Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência sob os seguintes fundamentos (ID origem 195301765): Trata-se de ação cominatória proposta por DÂMASO PAULINO contra CENTRAL NACIONAL UNIMED, partes qualificadas. Segundo a inicial, a parte autora beneficiária de plano de saúde, portadora de câncer de pulmão encontra-se em tratamento e após 8 anos o ocorreu a recidiva com várias síndromes para neoplasias e após realizar os exames foi constatada a progressão da doença, de forma que a médica assistente do autor solicitou ao plano de saúde a autorização do protocolo de tratamento com a associação da quimioterapia com a imunoterapia, com a utilização do medicamento IMFINZI (DURVALUMABE). Informa que o plano de saúde negou pedido de fornecimento do remédio, por não constar da bula do medicamento a indicação clínica informada (uso off label). Decido. Consta dos autos que a requerida não autorizou o fornecimento de medicamento DURVALUMABE, por não haver indicação na bula para o tratamento clínico indicado ID 195260015. Conforme relatório médico juntado ao processo ID Num. 195260014, a parte autora é portadora de carcinoma de pequenas células de pulmão é uma doença rara e representa apenas 15% de todos os tumores do pulmão. Esclarece que o caso do autor, é uma exceção extremamente rara, pois no momento tem mais de treze anos de sobrevida. Não existem mais protocolos terapêuticos de quimioterapia para segunda, terceira ou quarta linha, de forma que segundo o estudo CASPIAN há um ensaio clinico randomizado, aberto, muito cêntrico, global de fase III que testou a eficácia da associação da imuno terapia com a quimioterapia para tratamento em primeira linha de pacientes com câncer de pulmão de pequenas células com doença extensiva. Foi aprovado pela ANVISA em Setembro/2020 primeira linha de pacientes com câncer de pequenas células com doença extensiva. A bula original do IMFINZI (Duvalumabe) já vem com a indicação para tratamento do carcinoma de pequenas células de pulmão em primeira linha junto com Cisplatina e Eteposide. A ré, por sua vez, justifica a negativa de cobertura por entender que o tratamento com este medicamento não está indicado na bula (off label). Há dúvida se realmente o medicamento é off label para este tratamento, pois o médico diz que já consta da bula. No entanto, ainda que o plano de saúde tenha razão e o medicamento seja off label, ou seja, empregado para uso cuja indicação não está na bula, não constitui impedimento ao seu fornecimento pelo plano de saúde. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA. NEGATIVA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VENETOCLAX. PERIGO DE DANO INVERSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. Não se vislumbra a probabilidade do direito de não fornecer medicamento antineoplásico que possui registro na ANVISA e foi indicado para uso off label por médico assistente. 4. Patente o perigo de dano inverno quando a negativa de fornecimento de medicamento antineoplásico pelo plano de saúde pode agravar o estado de saúde do beneficiário. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1835055, 07528675420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Necessário consignar que a interpretação teleológica do contrato nos conduz ao raciocínio de que sua função social se realiza no momento em que a dignidade, a vida e a saúde do contratante são respeitadas de forma integral. Ao firmar um contrato de assistência à saúde o aderente confia que o fornecedor cumprirá, pelo menos, o normalmente esperado naquele tipo de contrato, ou seja, atender as prescrições feitas pelo médico credenciado, responsável pelo tratamento. Abusiva e ilegal a conduta da empresa ré, existindo um interesse legítimo da parte autora em exigir a cobertura total dos medicamentos necessários a realização do procedimento de quimioterapia, em face da necessidade de se preservar a sua saúde da forma mais eficaz e adequada possível, facultando-lhe a fruição de todos os procedimentos médicos consagrados pela medicina e recomendados pelo médico assistente. Observe-se, ainda, que o juízo de conveniência e necessidade, ou não, de utilização de medicamentos, cabe, evidentemente, ao médico responsável pelo tratamento da doença. Assim, se o médico responsável pela realização do procedimento julgou necessária a utilização dos medicamentos, a fim de combater a neoplasia maligna acometida a autora, não cabe a ré se insurgir contra tal fato. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida forneça o medicamento -IMFINZI (Durvalumabe) 1.500mg EV em 01 hora em D1 (usará 03 frascos de 500mg por ciclo), enquanto durar o tratamento, conforme descrito no Relatório Médico, devendo comprovar o cumprimento da decisão no prazo da contestação, sob pena de multa. Cite-se o réu, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Inconformada, a operadora de saúde ré interpôs o presente recurso contra a referida decisão. Da análise do feito, nota-se que o autor é beneficiário do plano de saúde fornecido pela ré, na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (ID origem 195260009). Os exames e relatórios médicos que acompanham a inicial indicam que o demandante (ora agravado) foi diagnosticado com carcinoma de pequenas células de pulmão (CID 10 C34) em 24/2/20211, razão pela qual recebeu tratamento com quimioterapia (Carboplatina e Etoposide), radioterapia em mediastino e radioterapia profilática cerebral, bem como tratamento com octreotato ligado ao radioisótopo Lutércio. Segundo relatado pela médica que acompanha o paciente, “A primeira recidiva apareceu após 08 anos e meio do primeiro tratamento. O paciente recebeu Carboplatina mais Etoposide na primeira recidiva, mas não teve resposta satisfatória e foi mudado para Cisplatina e Irinotecano, que produziu resposta completa. O paciente ficou um ano livre de doença e após surgiu nova recidiva. Está recidiva apareceu com várias síndromes para neoplásicas, como baixa importante no sangue de sódio e magnésio além de intensa dispneia, sendo prescrito Topotecano (Hycamtin). Teve excelente resposta com melhora do estado geral e da dispneia. Após cinco meses ao realizar exames de controle, foi constatado progressão da doença” (vide ID origem 195260013). Em razão da gravidade do quadro clínico e da progressão da doença, a médica assistente indicou, em caráter de urgência, a realização de tratamento por meio do uso do medicamento Imfinzi (Duvalumabe), com base no seguinte protocolo clínico: O caso do Dâmaso Paulino, é uma exceção extremamente rara, pois no momento tem mais de treze anos de sobrevida. Não existem mais protocolos terapêuticos de quimioterapia para segunda, terceira ou quarta linha. O que temos são outros protocolos para primeira linha de tratamento, para quando o paciente trata pela primeira vez. Com todas essas considerações, se não queremos desistir do paciente que quer muito viver, só podemos oferecer o que temos disponível ou seja protocolos de primeira linha (de primeira escolha). Extrapolando que estes são ativos contra o carcinoma de pequenas células de pulmão, recomendados para quem ainda nunca recebeu quimioterapia, mas são ativos, muito provavelmente para as linhas seguintes de tratamento. O estudo CASPIAN é um ensaio clinico randomizado, aberto, muito cêntrico, global de fase III que testou a eficácia da associação da imuno terapia com a quimioterapia para tratamento em primeira linha de pacientes com câncer de pulmão de pequenas células com doença extensiva. Foi aprovado pela ANVISA em Setembro/2020 primeira linha de pacientes com câncer de pequenas células com doença extensiva. A bula original do IMFINZI (Duvalumabe) já vem com a indicação para tratamento do carcinoma de pequenas células de pulmão em primeira linha junto com Cisplatina e Eteposide. Solicito encarecidamente a autorização para o seguinte protocolo: -CISPLATINA 75mg/m2 EV em D1 (usará 01 frasco de 100mg + 01 frasco de 50mg + 02 frascos de 10mg por ciclo). -ETOPOSIDE 80mg/m2 EV em D1, D2 e D3 (usará 02 frascos por ciclo). -IMFINZI (Durvalumabe) 1.500mg EV em 01 hora em D1 (usará 03 frascos de 500mg por ciclo). -NEULASTIN 6mg SC em D8 (usará 01 ampola por ciclo). Ciclos a cada 21 dias por 06 ciclos. Peso: 100 kg Altura:1,79 m Superfície corporal: 2,0 m2 Contudo, a solicitação feita pelo autor foi negada pela ré ao argumento de que “(...) O medicamento Durvalumabe (IMFINZI) para neoplasia de pulmão pequenas células, não sendo a 1a linha de tratamento, não tem cobertura assegurada pela ANS para a presente indicação, pois é considerada off label (sem indicação prevista em bula) (...)” (ID origem 195260015). A despeito dos argumentos ventilados pela operadora de saúde agravante, não se evidencia dos autos, de plano, a probabilidade do direito alegado no tocante à regularidade da recusa de fornecimento do medicamento vindicado pela parte autora. Com efeito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência n. 1.886.929 e 1.889.704, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 990), entendeu pela taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela ANS. É válido citar as teses fixadas no referido julgado: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2.A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Após, foi editada a Lei n. 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, para estabelecer “critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar”, não sendo suficiente, assim, a alegação genérica de inexistência de previsão de determinado tratamento no aludido rol para impor empecilho ao atendimento pleiteado pelo beneficiário. Não se descuida que a apreciação dos casos que envolvem os contratos de saúde suplementar, principalmente quando se trata de cobertura contratual, exige cautela do órgão julgador, que deve pautar o julgamento em uma interpretação equilibrada das normas que regem a matéria. Na hipótese, contudo, revela-se incontroverso nos autos a relação jurídica contratual existente entre as partes, bem como a situação de que o autor, ora agravado, é portador de doença rara (carcinoma de pequenas células de pulmão), com diversas recidivas ao longo dos últimos anos, conforme se depreende do relatório médico coligido aos autos. Além disso, ainda que seja necessário esclarecimento técnico sobre a alegação de que o tratamento medicamentoso se qualificaria como off label (indicação não prevista na bula), deve ser levado em consideração, neste momento inicial, o quadro emergencial descrito na prescrição médica, que aponta a eficácia e a imprescindibilidade do uso do fármaco para tratamento da patologia do paciente, a fim de conservar a vida e a saúde do recorrido. Destaque-se que, com base no art. 51, IV, do CDC, há recentes julgados do STJ que consideram abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente, principalmente quando se trata de tratamento oncológico, mesmo que a terapia seja caracterizada como experimental ou off label: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO OFF LABEL. TRATAMENTO DE CÂNCER (LEUCEMIA). RECUSA INDEVIDA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. INVERSÃO DE ENTENDIMENTO. ALTERAÇÃO DO QUANTUM. VEDAÇÃO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente, ainda que se trate da hipótese de tratamento experimental ou off label. 2. No caso, o Tribunal bandeirante consignou que, diante da recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento requerido, houve agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia experimentada pelo beneficiário. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor, a ocorrência de danos morais indenizáveis e o valor do quantum), demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus (AgInt no AREsp 2455166/SP. Ministropróprios termos. 4. Agravo interno não provido. Relator MOURA RIBEIRO. TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 4/3/2024. Data da Publicação/Fonte: DJe 6/3/2024) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO. COBERTURA. MEDICAMENTO IMPORTADO SEM REGISTRO NA ANVISA. EXCEPCIONAL AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ. 3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 4. "Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa" (AgInt no REsp n. 2.036.691/MG, relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). 5. Para a jurisprudência do STJ, "a autorização da ANVISA para a importação excepcional do medicamento para uso hospitalar ou sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei 6.437/77, bem como nos arts. 12 c/c 66 da Lei 6.360/76" (REsp n. 1.886.178/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021). 6. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado" (AgInt no AREsp n. 2.166.381/SP, relator MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 7. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, do tratamento para o câncer, mediante a prescrição de medicamento de importação autorizada pela ANVISA, o que não destoa do entendimento desta Corte Superior. 8. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 9. Agravo interno que se nega provimento. (AgInt no REsp 2081029/SP. Ministro Relator ANTONIO CARLOS FERREIRA. QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 30/10/2023. Data da Publicação/Fonte: DJe 3/11/2023) Não é outro o firme entendimento desta Corte de Justiça, conforme se infere dos recentes julgados a seguir colacionados: CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). DIAGNÓSTICO. SÍNDROME DE SJORGEN. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO. RITUXIMABE. USO OFF-LABEL. TRATAMENTOS ANTERIORES. INEFICAZES. PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO. VIA ADEQUADA. RECUSA. COBERTURA. ROL DA ANS. NATUREZA CONTROVERSA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. BOA-FÉ. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA SEGURADA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. [...] 3. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente da realização de um exame médico indispensável, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde (artigo 1o, III, da Constituição Federal c/c artigos 421 e 422 do Código Civil c/c artigos 12, I, “b" e "c”, II, "b" e "d", artigo 35-C, I, artigo 35-E, IV, da Lei no 9.656/98). 4. A análise do acervo probatório demonstra que a parte apelada/autora apresenta o diagnóstico de “Síndrome de Sjogren” com o desenvolvimento de outras comorbidades reflexas de natureza fisiológica e psiquiátrica, dentre elas a "Síndrome de Cushing” e quadro depressivo, desenvolvidas devido ao uso de outros fármacos ministrados, sem sucesso, para o controle e avanço da doença. 5. O relatório médico peremptório quanto à necessidade e urgência do uso do medicamento Rituximabe, como única possibilidade medicamentosa existente, no momento, para o tratamento do quadro clínico da paciente, não pode a operadora do plano de saúde restringir a liberdade do médico especialista responsável pela paciente. Precedentes TJDFT. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1729582, 07229022020228070015, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJe: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO OFF-LABEL. RECUSA ABUSIVA. DEVER DE COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o art. 12, I, c, da Lei n. 9656/98, é obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes. 2. O custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la, de modo que não cabe à operadora de plano de saúde substituir o médico a respeito de qual procedimento deve ser realizado no paciente. 3. Ainda que tenha sido prescrito medicamento classificado como off label, a cobertura do tratamento prescrito não pode ser recusada de forma indiscriminada pela operadora de plano de saúde, máxime quando o próprio médico que assiste o paciente justifica sua imprescindibilidade para o tratamento. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1725370, 07132008620228070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJe: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, não se sustenta, em um juízo de cognição sumária, a tese de que o medicamento indicado ao paciente não teria cobertura contratual por ter ocorrido para além das hipóteses previstas na bula. De igual modo, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que ampare o pedido de atribuição de efeito suspensivo, principalmente porque inexiste perigo de irreversibilidade da medida liminar deferida na decisão recorrida, haja vista a possibilidade de se exigir posteriormente reparação de eventual prejuízo causado pela efetivação da tutela de urgência (art. 302 do CPC). O risco de dano recai, na verdade, sobre o agravado, pois o relatório médico anexado aos autos atesta a imprescindibilidade do tratamento indicado a fim de resguardar a saúde e a vida do beneficiário do plano, diante do delicado quadro clínico apresentado. Assim, observa-se não ser cabível, nesse momento, a revogação da tutela de urgência concedida na origem, especialmente quando sobrepesado o bem da vida tutelado (saúde e integridade física do autor) e o porte econômico da operadora de plano de saúde ré. Por esses motivos, não se verifica, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora